Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-83.2021.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (RECORRENTE), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), CLEMILSON CALDEIRA DE CARVALHO - CPF: 040.914.921-77 (RECORRIDO), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. SUPOSTO VÍCIO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SANAR A CONTROVERSIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido CLEMILSON CALDEIRA DE CARVALHO postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 37.508,18 (trinta e sete mil, quinhentos e oito reais e dezoito centavos), bem com indenização por danos morais decorrente de suposto vicio em veículo usado adquirido com a Recorrente.

2. Sustenta o Recorrido ter adquirido em 08 de outubro de 2020, o veículo FIAT ESTRADA WORKING 1.4, cor PRATA, ano 2014/2015, placa QBI-9307, diretamente com a Recorrente.

3.
Sustenta que passados 30 (trinta) dias da data de aquisição, o veículo apresentou vicio de qualidade, tais como “PROBLEMA NA TAMPA e, COXIM DO MOTOR QUE VEIO A CAIR, O VEÍCULOAPRESENTOU ALTO CONSUMO DE OLÉO, EM MÉDIA 1,5 L POR DIA, EM VIRTUDE DE ESTAR BAIXANDO O NIVEL DE ÓLEO CONSTANTEMENTE, DENTRE VARIOS OUTROS PROBLEMAS MENORES.”

4.
Nos autos não há qualquer elemento probatório suficiente a comprovar a existência de vicio de qualidade oriundos de fabricação do veículo usado adquirido pelo Recorrido, sendo que todos os reparos realizados e comprovados nas notas fiscais que instruem a inicial sugerem reparos em peças de desgaste natural, portanto, eventual vicio de qualidade decorrente de fabricação, somente, pode ser atestado através de prova técnica, no caso perícia judicial.

5.
Nesse sentido, entendo que a perícia judicial é ato complexo e afasta a competência dos Juizados Especiais.

6.
Sentença reformada para julgar sem resolução de mérito o presente feito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido CLEMILSON CALDEIRA DE CARVALHO postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 37.508,18 (trinta e sete mil, quinhentos e oito reais e dezoito centavos), bem com indenização por danos morais decorrente de suposto vicio em veículo usado adquirido com a Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente para o pagamento da quantia de
R$ 37.508,18 (trinta e sete mil, quinhentos e oito reais e dezoito centavos
) a título de danos materiais e a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos morais.

A Recorrente MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de perícia no veículo, bem como a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais deve ser acolhida, ante a necessidade de realização de perícia no veículo objeto do litígio, logo, restou configurada a complexidade da causa para que seja julgado extinto o presente feito, sem resolução de mérito.

Pois bem, o Recorrido CLEMILSON CALDEIRA DE CARVALHO postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 37.508,18 (trinta e sete mil, quinhentos e oito reais e dezoito centavos), bem com indenização por danos morais decorrente de suposto vicio em veículo usado adquirido com a Recorrente, contudo, não há nos autos qualquer elemento probatório suficiente a comprovar que o vício de qualidade decorre de defeito na fabricação do bem e, que porventura resultaria em responsabilidade da Recorrente.

Sustenta o Recorrido ter adquirido em 08 de outubro de 2020, o veículo FIAT ESTRADA WORKING 1.4, cor PRATA, ano 2014/2015, placa QBI-9307, diretamente com a Recorrente.

Sustenta que passados 30 (trinta) dias da data de aquisição, o veículo apresentou vicio de qualidade, tais como “PROBLEMA NA TAMPA e, COXIM DO MOTOR QUE VEIO A CAIR, O VEÍCULOAPRESENTOU ALTO CONSUMO DE OLÉO, EM MÉDIA 1,5 L POR DIA, EM VIRTUDE DE ESTAR BAIXANDO O NIVEL DE ÓLEO CONSTANTEMENTE, DENTRE VARIOS OUTROS PROBLEMAS MENORES.”

Nos autos, verifico que o Recorrido anexou notas fiscais que indicam reparos em peças de desgaste natural, portanto, eventual vicio de qualidade decorrente de fabricação, somente, pode ser atestado através de prova técnica, no caso perícia judicial.

Ademais, por certo que é necessário a análise integral do veículo e seus componentes para verificar se os problemas apresentados decorrem de defeito de fabricação que reduzem a qualidade do bem ou decorrem do próprio uso ou desgaste natural pelo tempo.

Esse Juízo não possui condições técnicas de aferir a existência de falhas, sem suporte técnico.

Assim, em conformidade com o artigo 2o da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, em harmonia com o princípio da simplicidade. Corroborando com esse entendimento, a jurisprudência atual tem se manifestado pela incompetência dos juizados especiais para análise processo indenizatório onde faz-se necessária a perícia:

Recurso inominado – Consumo de água. Incremento do consumo com base na média apurada que não se presta, por si só, à fazer presumivelmente verdadeiros os argumentos vestibulares. Leitura do consumo através de hidrômetro, cujo defeito, tanto quanto da tubulação, não pode ser presumido, mas sim depende de prova técnica complexa. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível. (MARTINS, Antonio Carlos Costa Pessoa. Recurso inominado n. 0002964-41.2014.8.26.0562. J. em 19 Jun. 2015. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2018.

De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, “quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;”

Assim, visando preservar o melhor direito das partes, diante das provas produzidas nos autos e o esclarecimento das divergências dos fatos alegados, tenho que para a solução da contenda, e para busca da verdade real, necessita, essencialmente, de perícia no veículo objeto do litígio, complexidade que afasta a competência dos juizados especiais, pois incompatível com o artigo 3o da lei 9.099/95.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA

ABSOLUTA
dos Juizados Especiais para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, reformo a sentença para
JULGAR EXTINTO
o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022